Tribunal: TJES
Processo: 0001035-76.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-76.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: ANTONIO CELSO FRANCISCO DINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO INVESTIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Massa Falida de Ympactus Comercial S/A contra sentença que, em liquidação individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, julgou procedente o pedido para condenar a requerida à restituição dos valores investidos pelo autor, relativos ao sistema Telexfree.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o investimento realizado; (ii) estabelecer se é adequada a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor se desincumbe do ônus probatório ao apresentar documentos idôneos, como comprovante de depósito, aptos a demonstrar o aporte financeiro realizado.

Nas liquidações individuais de sentença coletiva envolvendo a Telexfree, exige-se apenas a apresentação de elementos mínimos que evidenciem a relação jurídica e o investimento.

Aplica-se corretamente a distribuição dinâmica do ônus da prova diante da dificuldade de acesso do consumidor às informações, que permanecem sob controle da requerida.

A alegação de impossibilidade de acesso ao sistema interno (“backoffice”) não afasta a responsabilidade da apelante nem invalida a prova já produzida.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados atrai a incidência do art. 341 do CPC, tornando incontroversos os fatos alegados pelo autor.

A jurisprudência admite a suficiência de prova documental mínima, como boletos e comprovantes de pagamento, para viabilizar a liquidação do julgado coletivo.

A manutenção da sentença preserva o direito de restituição dos investidores que comprovam minimamente sua condição, mesmo diante da complexidade dos litígios envolvendo a massa falida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de documentos mínimos, como comprovantes de pagamento, é suficiente para comprovar o investimento em liquidação individual de sentença coletiva envolvendo a Telexfree. 2. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as informações relevantes estão sob domínio exclusivo da parte ré. 3. A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados torna incontroversos os fatos alegados pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 341, 373, § 1º, 487, I, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0001035-76.2017.8.08.0009

APTE
:
YMPACTUS COMERCIAL S.A.

APDO
:
ANTONIO CELSO FRANCISCO DINO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALB
A
NEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de apelação cível interposta por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, eis que inconformada com os termos da sentença que, nos autos da Liquidação de Sentença ajuizada em face de ANTONIO CELSO FRANCISCO DINO, julgou procedente o pleito exordial, com a condenação da requerida à restituição do valor investido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em apertada síntese, requer a apelante a reforma da sentença, ao fundamento de ausência de comprovação do investimento alegado pela parte autora, sustentando que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o desembolso, bem como alegando a impossibilidade de exibição de documentos em razão da ausência de acesso ao sistema “backoffice”.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a Apelada a restituir os valores investidos pelos divulgadores da Telexfree.

Feitos esses esclarecimentos sobre a demanda, entendo que agiu com acerto o magistrado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório produzido pelo autor para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente no investimento realizado junto à empresa requerida, bem como à adequação da distribuição do ônus da prova no caso concreto.

Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais de sentença coletiva envolvendo a Ympactus (Telexfree), traduz-se na apresentação de elementos mínimos capazes de evidenciar a existência da relação jurídica e o efetivo aporte financeiro realizado pelo demandante.

No caso vertente, diversamente do que sustenta a apelante, verifica-se que o autor se desincumbiu de tal ônus, uma vez que trouxe aos autos documentação idônea apta a comprovar o pagamento da quantia de R$ 2.907,00, conforme prova do depósito realizado em favor da requerida (fl. 16 – pág. 29 do arquivo).

De mais a mais, cumpre salientar que a sentença recorrida aplicou, de forma adequada, a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, considerando a peculiaridade dos casos envolvendo a Telexfree, em que a própria estrutura empresarial e a descontinuidade de suas atividades dificultam o acesso dos consumidores às informações relativas às operações realizadas.

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que a documentação necessária à completa reconstrução das operações financeiras permanecia sob domínio da própria requerida, circunstância que legitima a inversão do ônus probatório, sobretudo diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência informacional do autor.

Outrossim, a alegação de impossibilidade de acesso ao sistema “backoffice”, embora relevante, não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante, tampouco de infirmar a prova documental já produzida pelo autor. Ao revés, tal circunstância reforça a pertinência da técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, evitando que a parte hipossuficiente seja penalizada por obstáculos informacionais criados pela própria estrutura do fornecedor.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões, a apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo autor, o que atrai a incidência do art. 341 do Código de Processo Civil, tornando incontroversos os fatos não especificamente contestados, notadamente quanto à existência do cadastro e do pagamento realizado.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar o vínculo jurídico entre as partes e o efetivo investimento realizado, não havendo falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual tem se orientado no sentido de que, em demandas dessa natureza, a apresentação de documentos mínimos — tais como boletos e comprovantes de pagamento — é suficiente para caracterizar o vínculo jurídico e viabilizar a liquidação do julgado coletivo, especialmente quando ausente impugnação específica pela parte adversa.

Nesse diapasão, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e com a disciplina legal do ônus da prova, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, ainda que se reconheça a complexidade dos litígios envolvendo a massa falida da Ympactus, não se pode admitir que tal circunstância conduza à inviabilização do direito de restituição daqueles que lograram comprovar, ainda que minimamente, sua condição de investidores lesados.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.